Tribunal: CARF
Processo: 18471.001547/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER ACOLHIDOS PARA ESCLARECER OBSCURIDADE CONTIDA EM ACÓRDÃO.
Embargos de Declaração acolhidos para que conste na conclusão do voto vencedor do Acórdão n 3301-008.977, proferido em 21/10/2020, por esta 1a Turma Ordinária da 3oCâmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, a seguinte redação: De todo o exposto, esta Turma, por maioria de votos, decidiu, em função da motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso voluntário paracancelar o lançamento efetivado, por vício material., sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001547/2003-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.957 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASTELLO SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OS EMBARGOS DEVEM SER
ACOLHIDOS PARA ESCLARECER OBSCURIDADE CONTIDA EM
ACÓRDÃO.
Embargos de Declaração acolhidos para que conste na conclusão do voto
vencedor do Acórdão n 3301-008.977, proferido em 21/10/2020, por esta 1a
Turma Ordinária da 3oCâmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, a seguinte
redação: “De todo o exposto, esta Turma, por maioria de votos, decidiu, em
função da motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso
voluntário paracancelar o lançamento efetivado, por vício material.”, sem
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para que conste na conclusão do voto vencedor do Acórdão no 3301-
008.977, proferido em 21/10/2020, por esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, a seguinte redação : “ De todo o exposto, esta Turma, por maioria de
votos, decidiu, em função da motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso
voluntário, para cancelar o lançamento efetivado, pro vício material.”, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001547/2003-01
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos pela D. PGFN contra o
Acórdão no Acórdão no 3301-008.977, proferido em 21/10/2020, por esta 1a Turma Ordinária da
3oCâmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.

2.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à natureza do
cancelamento do lançamento, se por vício formal ou vício material.

3.

Por questão de esclarecimento, reproduzo o relatório constante do Acórdão
embargado:

Os autos envolvem Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-
13.918 - 5a Turma da DRJ/RJOII, que julgou procedente o Auto de
Infração lavrado em 13/06/2003, por intermédio do qual foi exigida a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), bem como multa
de ofício e juros de mora, decorrentes de diferenças apuradas entre os valores
escriturados e os declarados/pagos pela Contribuinte, relativos aos períodos
de apuração 01/2000 a 04/2003.
A Infração está assim caracterizada, conforme demonstrativo “Fatos e
enquadramento Legal” do Auto de Infração:

01 - PIS
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PIS
Contribuição: 99.524,19
Juros de Mora (até 30/05/2003) 15.957,06
Multa Proporcional (75%) 74.643,04
Total: 190.124,29

Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:

Relatório
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
104 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Pis no período de
01/01/2001 a 30/04/2003, exigindo-se-lhe contribuição de R$99.524,19,
multa de ofício de R$15.957,06 e juros de mora de R$74.643,04, perfazendo
o total de R$190.124,29.
No Termo de Verificação Fiscal — fls. 101, o AFRF autuante esclarece que:

1. De 2001 a 2003, o contribuinte efetuou a compensação do PIS incidente
sobre seu faturamento, em razão de direito que julgava decorrente da
impetração da Ação Ordinária n° 2000.51.01.012673-7 na 3a Vara Federal de
Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
2. Na Ação de Rito Ordinário em face da União, objetiva que seja declarada
existente a relação jurídico-tributária entre as partes quanto à contribuição
para o PIS, desde a promulgação da CF 1988, de acordo com a Lei
Complementar n° 7/70 e seja autorizada a compensação dos valores
recolhidos a maior a título de contribuição para o PIS, regulada pelos
Decretos-leis n° 2.445/88 e 2.449/88, com parcelas vencidas e vincendas do
PIS ou da COFINS, fls. 07/22; a
3. Em decisão interlocutória foi indeferido o pedido de antecipação de tutela
(fls.23);
4. Em sentença de 1° grau, em 14/1112000, foi julgado procedente em parte o
pedido, para declarar existente a relação jurídico tributária relativamente ao
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

PIS, regulado pela Lei Complementar n° 7/70 e autorizada a "compensação
da Contribuição para o PIS, disciplinada pelas inconstitucionais alterações
dos Decretos leis n° 2.445/88 e 2.449/88" (fls.23/27);
5. Tendo sido recebido o recurso de apelação do autor e da União em
despacho publicado em 15/02/2001, fls.30, o processo foi remetido ao
Tribunal Regional Federal e se encontra concluso ao Desembargador Federal
Relator desde 04/07/2001 — fls.28;
6. Como se trata de Ação Ordinária que só vincula as partes quanto ao direito
à compensação do PIS após o transito em julgado da sentença, ficou o
contribuinte sujeito ao lançamento do PIS dos valores devidos, não
recolhidos e não declarados à Receita Federal, de 01/01/2001 a 30/04/2003,
com multa e demais acréscimos moratórios;
7. Os valores do PIS compensados antes da decisão final da Justiça quanto a
esse direito, foram contabilizados e creditados na conta contábil 1107010107
— PIS a compensar, de fls. 91193. Embora não tendo havido o recolhimento
do PIS desde o início do ano de 2001, os valores compensados não foram
contabilizados na referida conta até 30/06/2001;
8. Os valores das bases de cálculo do PIS devido foram controlados pelo
contribuinte em planilha de fls.99;
9. Foram considerados declarados e, por conseguinte, não passíveis de
lançamento de ofício, os valores do PIS informados espontaneamente nas
DCTF já entregues à SRF.
O enquadramento legal encontra -se a f1s. 105.

Cientificada em 13/06/2003, a interessada apresentou em 15/0712003 a
impugnação de fls. 116/129, na qual alegou:

1. Observa-se dos documentos juntados à presente impugnação que a ora
impugnante é autora da ação ordinária n° 2000.51.01.012673-7, distribuída à
3a Vara Federal do Rio de Janeiro, onde obteve em novembro de 2000,
portanto anteriormente ao início de sua compensação, sentença procedente
em parte, determinando a forma pela qual podia se compensar do crédito que
possui de PIS;
2. Analisando-se a referida sentença, extrai-se dela as normas que a ora
impugnante deveria adotar na compensação cujo direito lhe é assegurado em
lei;
3. Por mais difícil que possa parecer às autoridades fiscais, a lei dá ao
contribuinte o direito de compensar-se de valores pagos a maior ou
indevidamente, independentemente de qualquer autorização, seja judicial seja
administrativa de que quer que seja;
4. Da leitura atenta da parte dispositiva da sentença judicial, solenemente
ignorada e desconsiderada pelo Fiscal autuante, conclui-se sem qualquer
sombra de dúvida que:
4.1 o direito que a contribuinte tem de compensar o tributo é potestativo, pois
depende única e exclusivamente de sua vontade, responsabilizando-se pela
exatidão do procedimento fiscal que fará em seus livros e documentos fiscais;
4.2 em conclusão, não precisa de qualquer autorização de autoridade ou
órgão fiscal para fazê-lo. Até porque, caso a compensação realizada pela
impugnante fosse requerida administrativamente teria seu pedido negado, já
que a Administração Fazendária ainda considera que o prazo para a
recuperação/compensação do PIS conta-se do pagamento de cada guia,
ignorando a doutrina e jurisprudências dominantes que determinam que os
cinco anos para a recuperação do que foi pago indevidamente somente inicia
com a homologação dos pagamentos;
4.3 o que o autuante entende pelo indeferimento da antecipação de tutela está
errado, pois com a antecipação de tutela requerida, buscou a impugnante
proteção para que, procedendo à compensação na forma da lei de regência,
estivesse a fiscalização impedida de autuá-la, além de poder, a mesma,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

requerer as certidões negativas que precisasse sem que tivesse que apelar para
o mandado de segurança toda vez que precisasse de uma;
5. Ainda sobre a antecipação requerida naqueles autos, pelo exame da inicial
da ação ordinária tal tutela não objetivou convalidar tal compensação, mas
sim resguardar a impugnante de irreparáveis danos patrimoniais;
6. Em que pese este assunto já ter ocupado a maior parte da nossa doutrina
tributária, havendo por merecer grandes julgados por parte dos nossos
Tribunais, não resta mais dúvida sobre a possibilidade de se fazer a
compensação tributária, pelo menos dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, a teor da Lei n° 9.430/96, do Decreto n°
2.138/86 e Instruções Normativas n° 21/97 e 73/97, que alargaram a
possibilidade de compensarem-se exações tributárias administradas pela
SRF;
7. Portanto, incabível a autuação atacada, porque sua própria defesa
(compensação), embora reconhecida como realizada pela fiscalização, restou
ignorada, quando sua análise é condição sine qua non para a própria
existência da autuação impugnada;
8. Com a multa de lançamento ex-ofício aplicada na autuação não pode
concordar a impugnante, eis que contraria o disposto no artigo 63 da Lei n°
9.430196;
9. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
tem entendido que a questão da multa de ofício evoluiu no sentido de que a
lei não exige estritamente que a exigibilidade esteja suspensa na ocasião do
lançamento de ofício, mas que tenha sido anteriormente suspensa em razão
da ação judicial impetrada pelo contribuinte;
10. Não importa, portanto, para a não exigência da multa de lançamento de
ofício, se a medida liminar tenha sido concedida e posteriormente revogada
no exame do mérito;
11. Pelas razões expostas, espera a impugnante seja cancelado o auto de
infração, pois inexistem as diferenças apontadas, já que é fruto de
compensação legalmente realizada pelo contribuinte em total conformidade
com as regras da sentença obtida em ação judicial procedente, ato que se
revestirá da mais inteira e indefectível justiça.

Junto com a petição impugnatória, a contribuinte trouxe à colação a petição
inicial da ação ordinária, cartão do CNPJ, Ata da Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 1° de dezembro de 1977, documentos de
identidade e sentença de primeira instância.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 5a Turma da
DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido, nos termos do voto do
relator, conforme Acórdão no 13-13.918, datado de 28/09/2006, na forma da
ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01101/2001 a 30/04/2003
PIS - AÇÃO JUDICIAL - LANÇAMENTO – Correto o lançamento de
contribuição questionada judicialmente, visando proteger o crédito tributário
dos efeitos da decadência.
PIS - AÇÃO JUDICIAL - MULTA DE OFÍCIO – É cabível a exigência de
multa de ofício em lançamento de contribuição questionada judicialmente,
quando não exista medida suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO JUDICIAL - É vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Lançamento Procedente

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta
Recurso Voluntário, em que apresenta as seguintes alegações:

a) O crédito relativo ao PIS foi corretamente compensado pela Recorrente;
b) Possui direito à compensação efetuada;
c) Não houve prescrição do direito de compensação do PIS, defendendo a
tese dos 5 + 5 anos. Ademais, para o caso em análise, este Colegiado
estipulou a tese de 5 anos contados da publicação da Resolução do Senado no
49, de 09/09/1995 (Publicação 10/09/1995).
Segue a transcrição do pedido constante da parte final do Recurso Voluntário:
DO PEDIDO
Pelas razões acima expostas e, ainda, pelos doutos suplementos trazidos à
lide por essa Colenda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, espera
a Recorrente, CASTELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, seja dado
provimento ao presente recurso, para cancelar o lançamento mantido
pela decisão de primeira instância administrativa, decretando-se a
insubsistência do Auto de Infração e a conseqüente desconstituição do
crédito tributário, permitindo ainda que a Recorrente assim levante o
depósito integral efetuado para garantir o direito ao recurso voluntário ora
apresentado, atos que se revestirão da mais soberana e salutar JUSTIÇA!
Pede Deferimento

4.

Ao final assim decidiu o colegiado :

“De todo o exposto, esta Turma, por maioria de votos, decidiu, em função da
motivação incorreta do lançamento, dar provimento ao recurso voluntário
para cancelar o lançamento efetivado.”

5.

Acolhidos os Embargos de Declaração pela Sra Presidente desta Turma,
Conselheira Liziane Angelotti Meira, nos seguintes termos:

De fato, não houve especificação da natureza do vício de nulidade do
lançamento, se formal ou material, o que se torna necessário, em razão de sua
influência em possível prazo decadencial de novo lançamento, previsto no artigo
173 do CTN.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional. Encaminhe-se ao Conselheiro Ari Vendramini para
inclusão em pauta
de julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

Com razão a D. PGFN/

7.

Não houve, na conclusão do Acórdão a classificação da natureza do vício de
nulidade.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.957 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2003-01

8.

Como se verifica, o que ocorreu foi a motivação incorreta do lançamento
formalizado por auto de infração, do que se depreende ter sido o lançamento fulminado por vício
material.

Conclusão

9.

Por todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração para que conste na
conclusão do voto vencedor do Acórdão n 3301-008.977, proferido em 21/10/2020, por esta 1a
Turma Ordinária da 3oCâmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, a seguinte redação : “De
todo o exposto, esta Turma, por maioria de votos, decidiu, em função da motivação incorreta do
lançamento, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o lançamento efetivado, por
vício material.”, sem efeitos infringentes.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital